Tribunal: TJPA
Processo: 0808007-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808007-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: NATALIA LORENA DE ARAUJO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR VIA ORIGINAL DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO – NECESSIDADE DE REFORMA – RECURSO CONHECIDO PELA “TAXATIVIDADE MITIGADA” – NO MÉRITO, ENTENDEU-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
12494873
, de lavra do Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar
, negando conhecimento ao recurso de agravo interposto por
entender que não se tratava das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC.

Em suas razões recursais,
o agravante alegou que a hipótese de encaixa no art. 1.015, VI (“exibição de documento ou coisa”). Alegou, também, incidência da taxatividade mitigada, conforme tese do E. STJ.

No mérito, solicitou a reforma da decisão de 1º Grau.

Este Magistrado, inclusive, já analisou o efeito pleiteado na exordial deste Agravo de Instrumento, indeferindo-o, conforme decisão de ID nº.
16517477.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Quanto à decisão pelo não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por ausência dos requisitos do art. 1.105, do CPC, entende-se por reforma-la.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a taxatividade é mitigada e deve cede nos casos de flagrante “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”

– que, no entender deste signatário, tem incidência no presente feito. Observe-se a redação do julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1 – O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2 – Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3 – A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4 – A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5 – A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6 – Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7 – Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8 – Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifos nossos).

Quanto ao mérito, a alegação do Banco agravante não merece prosperar.

Verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que se junte
a via original do contrato
e se comprove o requisito da
prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c
art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

O contrato original de alienação fiduciária não foi juntado aos autos.
Trata-se de uma cópia digitalizada, que apenas conta com a assinatura da agravada, sem chave reconhecida pelo ICP-Brasil – conforme se observa de ID nº.
57653714
.
Logo, o Banco agravante não satisfez requisito essencial para a concessão da liminar em busca e apreensão, com esteio no art. 29, §1º, da

Lei nº. 10.931/04, na esteira do entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. DETERMINADA A EMENDA
À
INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO T
Í
TULO. IN
É
RCIA. INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO. 1. A
çã
o de busca e apreens
ã
o, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisi
çã
o de ve
í
culo com garantia de aliena
çã
o fiduci
á
ria. 2. A
çã
o ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O prop
ó
sito recursal
é
definir a necessidade de juntada do original do t
í
tulo de cr
é
dito a fim de aparelhar a
çã
o de busca e apreens
ã
o, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por aliena
çã
o fiduci
á
ria.
4. A juntada da via original do t
í
tulo executivo extrajudicial
é
, em princ
í
pio, requisito essencial
à
forma
çã
o v
á
lida do processo de execu
çã
o, visando a assegurar a autenticidade da c
á
rtula apresentada e a afastar a hip
ó
tese de ter o t
í
tulo circulado, sendo, em regra, nula a execu
çã
o fundada em c
ó
pias dos t
í
tulos.
5. A execu
çã
o pode, excepcionalmente, ser instru
í
da por c
ó
pia reprogr
á
fica do t
í
tulo extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresenta
çã
o do documento original, principalmente quando n
ã
o h
á
d
ú
vida quanto
à
exist
ê
ncia do t
í
tulo e do d
é
bito e quando comprovado que o mesmo n
ã
o circulou. 6. O documento representativo do cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel
é
requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada no referido instrumento representativo do cr
é
dito, mormente para a a
çã
o de busca e apreens
ã
o que, conforme regramento legal, pode ser convertida em a
çã
o de execu
çã
o. 7. Por ser a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previs
ã
o do art. 29,
§
1
º
, da Lei 10.931/04, a apresenta
çã
o do documento original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, se n
ã
o comprovado pelas inst
â
ncias ordin
á
rias que o t
í
tulo n
ã
o circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do t
í
tulo, permaneceu-se inerte
à
determina
çã
o judicial, n
ã
o apresentando justificava h
á
bil a amparar a sua atitude de n
ã
o apresentar a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, motivo pelo qual mostra-se invi
á
vel afastar o indeferimento da peti
çã
o inicial, com a consequente extin
çã
o do processo, sem resolu
çã
o do m
é
rito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento
é
aplic
á
vel
à
s hip
ó
teses de emiss
ã
o das CCBs em data anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legisla
çã
o modificou substancialmente a forma de emiss
ã
o destas c
é
dulas, passando a admitir que a mesma se d
ê
de forma cartular ou escritural (eletr
ô
nica). A partir de sua vig
ê
ncia, a apresenta
çã
o da CCB original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da execu
çã
o somente se o t
í
tulo exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O - DETERMINA
ÇÃ
O DE EMENDA
À
INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O T
Í
TULO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO - PROVID
Ê
NCIA N
Ã
O ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRA
ÇÃ
O DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTEN
Ç
A DE INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A C
Ó
PIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É
IN
Á
BIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURG
Ê
NCIA DA CASA BANC
Á
RIA. Hip
ó
tese: Controv
é
rsia acerca da necessidade de apresenta
çã
o do t
í
tulo original do contrato de financiamento com garantia fiduci
á
ria (c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio) para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda
à
inicial". Excepciona-se a regra do art. 162,
§§
2
º
e 3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil quando a decis
ã
o interlocut
ó
ria puder ocasionar preju
í
zo
à
s partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei n
º
10.931/2004, a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva, possuindo as caracter
í
sticas gerais atinentes
à
literalidade, cartularidade, autonomia, abstra
çã
o, independ
ê
ncia e circula
çã
o. O Tribunal a quo, atento
à
s peculiaridades inerentes aos t
í
tulos de cr
é
dito, notadamente
à
circula
çã
o da c
á
rtula, diligente na preven
çã
o do eventual ileg
í
timo tr
â
nsito do t
í
tulo, bem como a potencial d
ú
plice cobran
ç
a contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresenta
çã
o do original da c
é
dula, ainda que para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada pelo Decreto-Lei n
º
911/69. A a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada sob o rito do Decreto-Lei n
º
911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4
º
do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreens
ã
o do bem alienado fiduciariamente, se esse n
ã
o for encontrado ou n
ã
o se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a convers
ã
o do pedido de busca e apreens
ã
o em a
çã
o executiva.
A juntada do original do documento representativo de cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel, consubstanciado em t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva,
é
a regra, sendo requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para todas as demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada na referida c
á
rtula
. A dispensa da juntada do original do t
í
tulo somente ocorre quando h
á
motivo plaus
í
vel e justificado para tal, o que n
ã
o se verifica na presente hip
ó
tese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obst
á
culos protelat
ó
rios. Desta forma, quer por for
ç
a do n
ã
o-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verifica
çã
o de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de m
é
rito, o indeferimento da peti
çã
o inicial, ap
ó
s a concess
ã
o de pr
é
via oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC),
é
medida que se imp
õ
e. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 28/03/2016) (grifos nossos).

Logo, nada resta a este signatário senão manter a decisão do Juízo
a quo
, que determinou a emenda à inicial para apresentação da via original do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de 1º Grau impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024